Tribunal: TJBA
Processo: 8112583-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112583-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M M C VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: NILDETE MARIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO MANIFESTADO NO PRAZO DE GARANTIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NOTAS FISCAIS EM NOME DE CÔNJUGE. VALIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu vício em veículo seminovo adquirido, julgando procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar à restituição do valor pago, ao pagamento de danos materiais e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual impõe a devolução recíproca das prestações, com restituição do bem ao vendedor; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais comprovados por notas fiscais emitidas em nome de cônjuge; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação de vício oculto no veículo, manifestado dentro do prazo de garantia e não sanado, autoriza a rescisão contratual, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com restituições recíprocas.

4. A devolução do valor pago pelo bem exige, por simetria, a restituição do veículo ao vendedor, como consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico.

5. Os danos materiais restam comprovados por notas fiscais relativas a reparos realizados no veículo, sendo irrelevante o fato de estarem em nome de cônjuge, especialmente em regime de comunhão parcial de bens e diante da destinação inequívoca ao bem.

6. A responsabilidade do fornecedor decorre da falha na qualidade do produto, sendo devida a reparação integral dos prejuízos suportados pelo consumidor.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua revisão quando fixada em valor excessivo.

8. A redução do
quantum
indenizatório mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso, notadamente a permanência do veículo na posse da consumidora após reparos, sem prejuízo da caracterização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112583-36.2021.8.05.0001
, Apelação Cível em que figura como Apelante
M M C VEICULOS LTDA
e como Apelado
NILDETE MARIA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator/Presidente